Tribunal: TJSP
Processo: 1026543-49.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco – Manutenção de anotação do nome do autor no SISBACEN-SCR (Sistema de Informações de Crédito do Banco Central) por dívida paga – Inexistência de prova do fato constitutivo do direito do recorrente – Última anotação feita pela ré ocorreu em fevereiro de 2018 e o documento juntado aos autos pelo autor demonstra que o pagamento da dívida ocorreu depois, em

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco – Manutenção de anotação do nome do autor no SISBACEN-SCR (Sistema de Informações de Crédito do Banco Central) por dívida paga – Inexistência de prova do fato constitutivo do direito do recorrente – Última anotação feita pela ré ocorreu em fevereiro de 2018 e o documento juntado aos autos pelo autor demonstra que o pagamento da dívida ocorreu depois, em 27-3-2018 - Falta de conduta ilícita que possa ser imputada à ré – Ação improcedente - Sentença mantida – Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015 - Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026543-49.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é
apelante MAURÍCIO CARVALHO ROSA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado
OMNI
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026543-49.2019.8.26.0554 -Voto no
2
VOTO No: 45195
APEL.No: 1026543-49.2019.8.26.0554
COMARCA: Santo André
APTE. : Maurício Carvalho Rosa (Justiça Gratuita)
APDA. : Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento
SENTENÇA DO JUIZ: Flávio Pinella Helaehil
RESPONSABILIDADE CIVIL
Banco

Manutenção de anotação do nome do autor no
SISBACEN-SCR (Sistema de Informações de
Crédito do Banco Central) por dívida paga
Inexistência de prova do fato constitutivo do
direito do recorrente
Última anotação feita
pela ré ocorreu em fevereiro de 2018 e o
documento juntado aos autos pelo autor
demonstra que o pagamento da dívida ocorreu
depois, em 27-3-2018 - Falta de conduta ilícita
que possa ser imputada à ré
Ação
improcedente - Sentença mantida Honorários
recursais

Cabimento
-
Honorários
advocatícios majorados de 10% para 12%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos
do art. 85, § 11, do CPC/2015 - Recurso
desprovido, com observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação declaratória de inexistência de débito c. c.
indenização por dano moral e condenou o autor-apelante ao pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa (observada a gratuidade que lhe foi
concedida).
Sustenta o recorrente que pagou a dívida em 2018 e,
mesmo assim, seu nome apontado nos cadastros do Banco Central
(SCR). Afirma que tal negativação consubstancia ato ilícito indenizável.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026543-49.2019.8.26.0554 -Voto no
3
2.1. O apelante ajuizou esta ação porque o eu nome
foi inscrito pela apelada nos cadastros do Banco Central do Brasil
(SISBACEN-SCR) depois de efetuado o pagamento da dívida.
A apelada sustenta que o SISBACEN-SCR não se
confunde com cadastro restritivo de proteção ao crédito e que a anotação
foi anterior ao pagamento do débito.
A sentença de improcedência da ação é mantida.
De fato, o autor não trouxe prova para embasar a sua
tese, que é contrária à documentação que acompanhou a petição inicial.
No “Relatório de informações resumidas do cliente”
fornecido pelo Banco Central do Brasil há anotações em nome do autor
relativas a vários Bancos [e não somente à financeira-apelada (cf. fls.
08-41)].
Verifica-se ainda a fl. 30 que a última anotação feita
pela apelada ocorreu em fevereiro de 2018 e o documento juntado aos
autos pelo autor a fl. 7 demonstra que o pagamento da dívida ocorreu
depois, em 27-3-2018.
Após a data do pagamento não houve qualquer
anotação (de iniciativa da ré) e que fosse desabonadora ao nome do
autor no SCR-Sisbacen.
Não era mesmo o caso, portanto, de declaração de
inexistência de débito e de indenização por dano moral, subsistindo a
sentença também por seus próprios fundamentos que são aqui adotados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026543-49.2019.8.26.0554 -Voto no
4
(cf. art. 252 do R. I. deste Tribunal).
2.2. O art. 85, § 11, do CPC/2015, vigente à época da
interposição do recurso, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios impostos ao autor-
apelante são majorados de 10% para 12% sobre o valor atualizado da
causa, cuja exigibilidade é suspensa por ser beneficiário da gratuidade
processual.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao
recurso, com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator